Tribunal: TJPA
Processo: 0802543-68.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802543-68.2022.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO DA SILVA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0802543-68.2022.8.14.0013.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA.

APELANTE:
ANTÔNIO DA SILVA RIBEIRO.

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCUS VINÍCIUS K. BECKER.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA. DESPORPORCIONALIDADE ANTE A SANÇÃO CORPORAL IMPOSTA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria delitiva, com especial destaque ao depoimento da vítima, embora na fase policial, uma vez harmônico com declarações de testemunhas na fase instrutória.

2. Pena de multa reduzida, a fim de guardar consonância com a pena corpórea estabelecida.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANTÔNIO DA SILVA RIBEIRO
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 200 (duzentos) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 15432921).

Em suas razões recursais, a defesa requereu absolvição do ora apelante, sob alegação de ausência de provas robustas a comprovar a autoria delitiva. (ID 15432932).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, no sentido de redimensionamento da pena base pecuniária estabelecida pelo juízo de piso (ID 15432938).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no que diz respeito ao redimensionamento do valor da multa fixado em édito condenatório. (ID 15573840).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição, sustentando insuficiência probatória a comprovar a autoria delitiva do apelante, posto que o sentenciante formou seu convencimento nos depoimentos testemunhais dos policiais que não teriam presenciado a prática do crime, mas apenas participaram da prisão do apelante.

Pois bem, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Narra a denúncia que:

(...) no dia 09/10/2022 por volta das 07:00h a vítima Francinete Carla da Silva Cruz, deslocava-se para seu trabalho nas imediações da Rua ao lado da Igreja de São Francisco, bairro Oliveira Brito, nesta cidade de Capanema, oportunidade em que foi surpreendida com a aproximação do denunciado ANTONIO DA SILVA RIBEIRO portando uma arma branca tipo faca, o qual anunciou assalto e disse: "Passa o celular, senão eu vou te matar, seu caralho" e em ato contínuo subtraiu o aparelho celular da vítima e empreendeu fuga. É narrado que a polícia militar foi acionada e conseguiu diligentemente localizar e prender o denunciado na posse do celular e da faca usada no crime conforme auto de apreensão razão porque foi conduzido à Depol para adoção dos procedimentos de praxe. (...) (ID 15432882).

No decorrer da instrução processual, foram colhidos os depoimentos de dois policiais que atuaram na prisão do apelante, conforme transcrição no bojo da sentença condenatória (ID 15432921):

O policial militar GILBERTO ALAN DA SILVA MÁXIMO declarou:
Que entrou em serviço por volta de 8h; que foi comunicado via NIOP sobre um roubo; que
a vítima apontou características do agente e a direção para onde fugiu
; que a vítima relatou que o suspeito estava alterado pelo uso de drogas, violento e que utilizou uma faca; que, quando foi localizado, o acusado estava com as roupas sujas de sangue; que, anteriormente, o denunciado teria tentado matar um amigo com uma faca; que o
aparelho celular estava dentro da cueca do acusado
; que o denunciado informou que o celular seria de sua mãe; que o telefone possuía características femininas, tais como capa colorida; que o acusado não conseguiu desbloquear o aparelho.

o policial militar PATRICK DE BRITO MARTINS relatou:
Que estava de serviço quando recebeu a denúncia de um roubo de celular;
que foram repassadas características do suspeito
; que o acusado foi encontrado em uma bicicleta; que estava sujo de sangue; que havia tentado assassinar alguém; que a vítima deste outro crime foi encaminhada à delegacia;
que o aparelho celular da vítima foi recuperado e devolvido à vítima; que a faca empregada no crime foi apreendida
.

A vítima, regularmente intimada, não respondeu ao chamamento da Justiça e teve seu depoimento dispensado pelo Parquet, todavia, na fase investigativa, relatou com detalhes a prática delitiva, em perfeita harmonia com os depoimentos testemunhais produzidos em juízo, conforme descrição a seguir. (ID 15432921).

“Após compromissado na forma da lei, cientificado de seus direitos constitucionais, devidamente acompanhado por sua genitora, as perguntas da autoridade declarou: Que
na data de hoje (09/10/2022), por volta das 07h
estava indo para o trabalho ocasião que ao passa pela rua ao lado da Igreja São Francisco, no Bairro Oliveira Brito, foi surpreendida
pelo nacional ANTÔNIO DA SILVA RIBEIRO; Que o citado nacional estava portando uma arma branca tipo "faca" e anunciou o assalto
, textuais "PASSA CELULAR, SE NÃO EU VOU TE MATAR, SEU CARALHO"; Que ANTÔNIO DA SILVA RIBEIRO,
pegou o celular MOTOROLA, DE COR PETRA, MODELO MOTO G e empreendeu fuga
; Que a Policia Militar foi acionada e localizou o
nacional ainda em poder do celular
;(...) (TEXTUAIS. Depoimento da vítima Francinete Carla da Silva Cruz, na delegacia de polícia, conforme ID 15573840).

Nesse diapasão, em que pese o depoimento da ofendida não haver sido submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, está corroborado pelas demais provas judicializadas, sendo assim, o contexto fático-probatório mostra-se robusto e apto a firmar o livre convencimento motivado do magistrado, no sentido de amparar o édito condenatório, conforme preconizado no art. 155 do CPP:

Sobre o tema, entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há violação do art. 155 do Código de Processo Penal na espécie, uma vez que a condenação foi lastreada no cotejo entre provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial e outros elementos obtidos em âmbito policial.
2. Embora não haja sido tomado o depoimento da vítima na audiência de instrução, deve ser mantida a conclusão da sentença, por estar fundamentada em outros depoimentos prestados em juízo, que corroboram a versão apresentada pela ofendida perante a autoridade policial, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 468.399/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

O apelante, por sua vez, em juízo, afirmou não se recordar de ter efetuado o roubo, por estar sob efeito de drogas, nesse ponto, as
alegações da defesa se encontram isoladas e destoantes das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário. (ID 15432921)

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria delitiva do apelante.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelo delito de roubo majorado pelo emprego de arma branca.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Como bem asseverado pelo representante do Parquet e pela douta Procuradoria de Justiça,
merece guarida o pleito defensivo de redução da pena de multa
, iniciada em 150 (cinto e cinquenta) dias-multa e com pena final de 200 (duzentos) dias-multa.

Nesse aspecto, constato que a pena base da sanção foi estipulada no mínimo legal do delito em apreço (04 anos), dessa forma, visando atender a razoabilidade e proporcionalidade entre a pena corpórea e pecuniária,
reduzo a pena de multa final ao importe de 13 dias-multa
, estabelecendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Diante da fundamentação supra, fixo a reprimenda final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, julgo parcialmente provido
a pretensão recursal para alterar
a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, mantendo irretocável a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/04/2024